Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748340-59.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LAURENTINA DE FÁTIMA DIAS HENRIQUES SALES DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Considerando que houve o juízo de retratação, e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo extraordinário (ID 61653581). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário de ID 61653581. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014